Tribunal: TJDFT
Processo: 0726529-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES (EM PLANTÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O O impetrante informa que, requerida a revogação da prisão preventiva da paciente em 24.6.24, a prisão foi mantida pelo juiz de origem. Informa o ID do pedido - 201571315 dos autos da ação penal (n. 0705018-92.2024.8.07.0019) - e junta decisão proferida na mesma data. Ocorre que o pedido de revogação da prisão não foi examinado pelo juiz de origem. Os autos foram remetidos ao Ministério Público, que proferiu parecer na data de hoje - 27.7.24 (IDs 201677409 e 202190567 da ação penal). A decisão a que se refere o impetrante - como impugnada -, proferida em 24.6.24, é a que recebeu a denúncia e no mesmo ato, manteve a prisão preventiva da paciente (ID 60873141). Embora reexaminada a necessidade de manutenção da prisão, alegações e documento juntado pelo impetrante não foram analisados. Não examinada a questão pelo juiz de origem, seu exame pelo Tribunal importa em supressão de instância. Indefere-se a liminar. No horário de expediente, encaminhem-se à e. Desembargadora Gislene Pinheiro, a quem distribuído o habeas corpus. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargador JAIR SOARES - em Plantão Judicial